Tribunal: TJDFT
Processo: 0008209-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008209-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER LEITE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO NA DATA DA CONCLUSÃO DO FEITO PARA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória havia sido designado para exercer suas funções em outro Juízo, na data em que o processo foi concluso para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 2. Não há que se falar em inépcia da denúncia, em relação ao crime de associação criminosa, se o magistrado, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na inicial e sem modificá-la, atribui-lhe a mesma definição jurídica. No caso em apreço, o delito descrito no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 foi suficientemente narrado na denúncia com os elementos de prova até então colhidos, de modo a justificar a justa causa para a ação penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade. 3. Afasta-se a alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas se estas foram autorizadas com base em operação policial pretérita e não exclusivamente em denúncias anônimas e atenderam aos requisitos da Lei no 9.296/1996, em observância às normas legais e às diretrizes impostas pela Constituição Federal de 1988. 4. A realização de campanas e filmagens para averiguar a procedência de denúncias anônimas não configura ação controlada, mas sim regular atividade de investigação, que possibilita a verificação da materialidade do crime de associação criminosa e sua autoria e, por consequente, a prisão em flagrante do suspeito. Não há, portanto, prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem dos envolvidos, que foram presos preventivamente por ordem judicial. 5. Não há a proclamação de nulidade sem que dela tenha decorrido prejuízo concreto para a parte, caso em que incide o princípio pas de nullité sans grief, inserto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 6. É possível a oitiva dos corréus como informantes, ainda que eles não prestem compromisso nem possuam o dever de responder ou de dizer a verdade. Contudo, no caso dos autos, o indeferimento da oitiva do corréu cujo processo foi desmembrado não trouxe qualquer prejuízo à Defesa, pois ele, no seu interrogatório prestado em juízo, negou os fatos. 7. O delito de organização criminosa, estatuído no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo comercializava ilicitamente armas de fogo e munições, delito tipificado no artigo 17 da Lei no 10.826/2003. 8. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, os quais, juntamente com outros corréus e terceiros não identificados, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol do comércio ilícito de armas de fogo e munições, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório. 9. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, as munições apreendidas na posse de um dos recorrentes passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, o crime deve ser desclassificado do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. 10. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes do réu uma vez que não decorreu o período depurador de 05 (cinco) anos entre a data da extinção da punibilidade do agente e o dia do crime apurado nos presentes autos. 11. In casu, embora a organização criminosa praticava o delito de comércio ilegal de arma de fogo e munições, não restou demonstrada a utilização de armas na sua atuação, motivo pelo qual deve ser afastada a causa de aumento descrita no § 2o do artigo 2o da Lei 12.850/2013. Princípio da taxatividade. 12. Diante da aplicação da pena em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. 13. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena. 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 2o, da Lei no. 12.850/2013, afastar a causa de aumento descrita no § 2o do mesmo artigo e desclassificar a conduta descrita no artigo 16, caput, da Lei no. 10.826/2003, para a do artigo 12, do mesmo diploma legal, reduzindo as penas do primeiro apelante de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; e reduzir a pena do segundo apelante de 04 (quatro) anos de reclusão, para 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. O recorrente alega violação aos artigos 8o, § 1o e 9o, ambos da Lei 12.850/13, 301, 302 e 303, todos do Código de Processo Penal, e artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, discorrendo sobre a prova dos autos e afirmando que o acórdão deve ser cassado, a operação anulada, com a consequente absolvição do réu, condenado por suposta organização criminosa que nunca existiu e nunca integrou. Defende a declaração de nulidade da operação que configurou a conduta de ação controlada, pois não foi formalizada pela autoridade competente, sendo absolutamente ilegal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 1588528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/9/2020. O apelo também não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, § 1o e 9o, ambos da Lei 12.850/13, 301, 302 e 303, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034